Tribunal: CARF
Processo: 10315.720536/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720536/2018-92
ACÓRDÃO
2002-009.301 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE FLAVIO PINHEIRO VIEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas com instrução previstas na legislação, realizadas
em favor de dependente declarado na Declaração de Ajuste Anual – DAA,
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. TERMOS
DEFINIDOS NA DECISÃO JUDICIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.

ACÓRDÃO
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.301 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720536/2018-92
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

RELATÓRIO
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente das apurações
assim descriminadas pela fiscalização:
1- Dedução Indevida com Dependentes - Glosa do valor de R$ 4.127,28,
correspondente à dedução indevida com os dependentes, visto que o Flavio
Emerson Gomes Vieira recebe Pensão Alimentícia, e por isso não pode ser
deduzido como dependente e Flora Gomes Teles Vieira, apesar de intimado, o
contribuinte não apresentou a Certidão de Nascimento da mesma;
2- Dedução Indevida com Despesa de instrução - Glosa do valor de R$ 3.230,46,
indevidamente deduzido a título de Despesas com Instrução, uma vez que
intimado, o contribuinte só apresentou os comprovantes referentes aos
pagamentos feitos a Faculdade Leão Sampaio, no valor de R$ 4.275,00, em
nome de Flavio Emerson Gomes Vieira (A decisão judicial ampara). O limite de
dedução para ano-calendário 2013 é de R$ 3.230,46.;
3- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública -
Glosa do valor de R$ 60.504,37, indevidamente deduzidos a título de Pensão
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.301 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720536/2018-92
3
Alimentícia, uma vez que intimado o contribuinte só apresentou a Decisão
Judicial com relação a Flavio Emerson Gomes Vieira e os comprovantes
apresentados totalizaram apenas R$ 9.357,00. Cabe esclarecer que para
efeito de dedução a prestação de alimentos aos filhos menores somente se
estende aos filhos maiores inválidos, assim eventuais repasses financeiros
efetuado aos filhos após o atingimento de sua maioridade decorrem de
liberalidade do contribuinte, portanto, não dedutível para efeitos de Imposto
de Renda.;
4- Dedução Indevida de Despesas Médicas - Glosa do valor de R$ 17.186,61,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, pois intimado, o
contribuinte só comprovou o valor de R$ 2.910,11, pagos a Unimed (titular),
os demais pagamentos feitos a Unimed foram para pessoas não
relacionadas/não aceitas como dependentes. Quanto aos outros pagamentos
não foram apresentados os respectivos comprovantes das despesas.
O sujeito passivo apresentou impugnação parcial, pois concordou com a infração de
dedução indevida de despesa com instrução e, de forma parcial, com a glosa de despesas médicas
no valor de R$ 3.658,61 com o filho Flávio Emerson Fomes Vieira.
A DRJ, ao analisar a impugnação parcial apresentada pelo sujeito passivo, julgou
parcialmente procedente a impugnação., exarando a seguinte decisão:
1) Restabeleceu a dedução com a dependente Flora Gomes Teles Vieira, pois
apresentada certidão de nascimento comprobatória;
2) Restabeleceu a dedução de despesas médicas com a Unimed no valor de R$
1.528,00, referente à filha Flora Fomes Vieira, já que restabelecida a
dependência;
3) Manteve as demais glosas seja por ausência da devida comprovação ou por não
preenchimento dos requisitos legais.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, sustentando o
seguinte:
a) Despesas com o dependente Flávio Emerson Gomes Vieira – Que por imposição
legal tem a obrigação de custear as despesas do filho; que o fato de pagar
pensão alimentícia já comprovaria a dependência econômica; e que seria
estudante à época;
b) Pensão alimentícia – Que não se trata de liberalidade; que há decisão judicial
determinativa dos descontos em folha da pensão; que comprovou os descontos;
que somente se desobrigou do pagamento em 2015 com nova ordem judicial;
c) Despesas médicas com os profissionais Patrycia Matos Rodrigues Gonçalves, no
valor originário de R$ 2_000,00 (dois mil reais), Poliana. Oliveira Frutuoso, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e Marcio Antônio Justo Peixoto, no valor
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.301 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720536/2018-92
4
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – que os recibos de pagamento constituiriam a
prova do pagamento
É o relatório

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Após o transcurso do feito, com reanálise pela autoridade fiscalizadora e com a
decisão proferida pela DRJ, o litígio, neste momento, restringe-se aos seguintes fatos: Dedução
indevida em relação ao filho Flávio Emerson Gomes Vieira e as despesas com o seu plano de
saúde; Dedução indevida de pensão alimentícia; e dedução indevida de despesas médicas com os
prestadores de serviços relacionados pela fiscalização.
Passando análise das despesas médicas dos prestadores de serviços Patrycia Matos
Rodrigues Gonçalves, Marcio Antônio Justo Peixoto e Poliana. Oliveira Frutuoso, verifica-se que a
decisão da DRJ, considerando entendimento consolidade por este conselho, não deve ser
reformada.
Suficiente ver que o recorrente não se desincumbiu de comprovar o efetivo
pagamento das despesas na forma que requerida pela fiscalização, qual seja, por meio de cópias
de cheques, extratos bancários ou de cartões de crédito.
Com o recurso voluntário apresenta nova documentação, mas nenhuma que atenda
as exigências da autoridade fiscalizadora. E a apresentação de recibos não exclui a obrigação,
quando exigido, de apresentar prova adicional para comprovar a efetividade da despesa. É o que
estabelece a Súmula CARF no 180.
Mantidas pois as glosas das deduções com os prestadores de serviços Patrycia
Matos Rodrigues Gonçalves, Marcio Antônio Justo Peixoto e Poliana. Oliveira Frutuoso.
Quantos aos demais fatos, verificado que os argumentos apresentados no recurso
voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos
que a seguir destaco.
Quanto a Flávio Emerson Gomes Vieira, o contribuinte o informou como
alimentando na Declaração de Ajuste Anual, e a dedução de pensão alimentícia
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.301 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720536/2018-92
5
foi acatada pela fiscalização. Nos termos da legislação acima transcrita, é vedada a
dedução concomitante de dependente e alimentando. Portanto, mantém-se a
glosa da dependência.
Em relação à pensão alimentícia, é necessário esclarecer que são duas as
condições para a comprovação da pensão alimentícia, nos termos do inciso II
alínea f do artigo 8o da Lei no 9.250/95: que o contribuinte comprove a realização
do pagamento da pensão alimentícia; e que tal pagamento seja decorrente de
escritura pública, decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. Sem
estas duas comprovações, não pode ser admitida a dedução na base de cálculo do
Imposto de Renda.
No presente caso, a glosa foi efetuada uma vez que o contribuinte só apresentou
a decisão judicial referente a Flávio Emerson Gomes Vieira. Ressalta a fiscalização
que a prestação de alimentos aos filhos menores só se estendem aos filhos
maiores inválidos, caracterizando liberalidade nos demais casos.
O contribuinte alega que anexou aos autos documento do Ministério da Saúde
que comprova o desconto em folha e que só foi procedida a exoneração da
Pensão Alimentícia em 03/06/2015, tendo em vista que dois filhos estavam em
Residência Médica e uma filha cursava Direito. Entende que estava obrigado a
este pagamento sob pena de reclusão.
De fato, os documentos de fls. 32 e 48/41 demonstram que o interessado estava
sendo descontado de pensão alimentícia, bem como demonstram a existência de
pedido homologado de exoneração de alimentos, todavia, o contribuinte não
apresentou decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, não sendo
possível verificar os termos estipulados à época, não havendo nos autos nada que
pudesse confirmar a vigência de seus termos em 2013 (21 anos depois) e na
circunstância de haverem atingido à maioridade. Logo, mantém-se o lançamento.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.301 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720536/2018-92
6

Fl. 134
DF CARF MF
Original